Tribunal: STF
Processo: RE 84385
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
1. As taxas de juros e outros encargos cobrados nas opções realizadas por instituições de crédito já não se acham sob  incidência das limitações previstas no Decreto nº 22.626-33, mas, isto sim, ao que dispõe a Lei nº 4.595-64, às deliberações do Concelho Monetário Nacional e às limitações a à disciplina do Banco Central do Brasil, como decidiu, aliás, o STF no RE n. 78.953.